Tribunal: TJDFT
Processo: 0007883-85.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007883-85.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 0929204 - pág. 1, o Distrito Federal requereu a exclusão de ISRAEL MURICI VALADARES da presente execução, por não ser servidor da Administração Direta (declaração funcional acostada no ID: 10928863 - Pág. 7). O SINDIRETA foi intimado para esclarecer o vínculo do citado servidor com a administração do Distrito Federal, pelo tempo em que concedido o benefício vindicado (ID: 39553719). No ID: 40599460, o exequente anexou nova declaração funcional e demais documentos do servidor ISRAEL MURICI VALADARES. Desse modo, diga o Distrito Federal sobre o pedido e os documentos apresentados pelo SINDIRETA. Brasília, 22 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador